Tribunal: STJ
Processo: 5172120-96.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916787 - RS (2025/0143767-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SERENITA OLIVEIRA DE FRAGA
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS048130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50777203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f6cc38c-4aa9-4c7d-9e2b-854e70cd42b3

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f6cc38c-4aa9-4c7d-9e2b-854e70cd42b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916787 - RS (2025/0143767-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SERENITA OLIVEIRA DE FRAGA
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS048130
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada pela agravada, em face
Ação
da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal junto à
agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de juros
remuneratórios. Pleiteia a revisão do contrato descrito na inicial, bem como a
descaracterização da mora, a compensação dos valores e a repetição de valores
pagos a maior.
: julgou procedentes os pedidos, para o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal no 032360011547 à taxa
média de mercado à época da contratação, bem como descaracterizar a mora da
parte agravada, condenando a agravante à devolução dos valores cobrados em
excesso, subtraindo-os, se for o caso, as parcelas vincendas, com a repetição
simples do indébito na hipótese de existir crédito em favor da parte agravada após
a compensação dos valores.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.

1) Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, versando a insurgência sobre:
a) oposição ao julgamento virtual; b) nulidade da sentença por cerceamento de
defesa; c) ausência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios; d)
afastamento da descaracterização da mora; e) impossibilidade da repetição do
indébito.

2) Não foi apresentada objeção ao julgamento virtual mediante petição, conforme
dispõe o art. 248, caput, do Regimento Interno desta Corte. Assim, o feito deve será
apreciado pelo Colegiado por meio de sessão virtual.

3) Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa por ausência de análise dos
documentos que evidenciam o perfil de alto risco da contratante, vai, de pronto,
rejeitada, pois a prova documental referida se encontra acostada ao feito em
condições de ser apreciada.

4) Rejeitada a preliminar de prescrição, pois se o contrato foi assinado em julho
/2014 e a ação foi ajuizada em agosto/2023, não atingiu prazo de dez anos para
configuração da prescrição.

5) A partir das teses firmadas pelo STJ no REsp n.o 1.061.530/RS, os juros
remuneratórios contratados com instituições financeiras não são abusivos
apenas porque superiores ao patamar e 12% a. a., havendo de ser analisada
eventual abusividade a partir das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese,
evidencia-se que a taxa contratual supera demasiadamente a média praticada pelas
Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

demais instituições em operações congêneres. Ademais, a ré não comprovou
eventual situação de inadimplência do consumidor ou outra condição agravante de
risco circunstancial que, porventura, tenha sido verificada no momento da
contratação, a justificar a estipulação de tarifa tão discrepante. Nesse norte,
verificada a abusividade, deve-se limitar os juros remuneratórios à média de
mercado, consoante a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ a partir do REsp n.
o 1.061.530/RS, observando-se, no caso, os limites objetivos da pretensão
formulada à exordial.

6) Havendo pagamentos em excesso, diante da abusividade constatada, necessária
a repetição simples dos valores, a fim de restabelecer o equilíbrio entre as partes e
evitar o enriquecimento ilícito daquele que os recebeu.

7) Verificada a abusividade nos encargos da normalidade contratual, justificada está
a descaracterização da mora, consoante o REsp n.o 1.061.530/RS.

8) Diante do total desprovimento, majora-se a verba honorária sucumbencial, fulcro
no art. 85, § 11, do CPC.

9) RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 652)

: alegou violação dos arts. 421 do Código Civil e 355, I e
Recurso Especial
II, e 356, I e II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentou inexistir
abusividade nos juros remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as
partes. Afirmou que o provimento do pedido de revisão contratual apenas com
base na taxa média de mercado, sem produção de outras provas e análise das
particularidades do caso, enseja cerceamento de defesa, devendo os autos serem
remetidos ao Tribunal de origem, sob pena de nulidade.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do
Agravo interno
STJ e 282 e 284 do STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do CC e 927 do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, não tendo a parte
agravante interposto o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essas merecem ser mantidas,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

- Do cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

Ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no REsp
1.429.272/MA, Quarta Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS,
20/8/2018
Terceira Turma, DJe de
).
12/5/2017
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1634989/PR, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/05/2020
5/6/2020

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Consoante entendimento expresso na decisão agravada, a falta de
prévio debate sobre a tese que se argui divergente, e da alegada violação dos arts.
421 do CC e 927 do CPC, inviabiliza a demonstração da similaridade das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado e, portanto, a apreciação da insurgência
apresentada com fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso III, da
Constituição da República.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Quarta Turma, DJe
de
, e AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, Terceira Turma, DJe de
14/12/2022
.
30/8/2023
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP,
13/3/2017
Terceira Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49854091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:19
Código de Controle do Documento: 3c6fcb49-7d8e-4e16-8a47-61b2ac497720

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.787 / RS
Número Registro: 2025/0143767-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51721209620238210001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SERENITA OLIVEIRA DE FRAGA
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS048130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SERENITA OLIVEIRA DE FRAGA
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS048130
TERMO
Documento eletrônico VDA50754710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: 36f67c70-14a5-403e-87df-66d806a02553

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: 36f67c70-14a5-403e-87df-66d806a02553